Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005769-07.2014.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDREZA PEREIRA SANTA BRIGIDA PAMPOLHA, MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO, JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR, ASSOC DOS DOCENTES DA ESC SUPERIOR DE EDUC FISICA DO PA, DIEX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP, SAULO MARCELO LIMA AFLALO, GISELE ANGELICA RIBEIRO SIQUEIRA, LUIZ HAROLDO DE MELO E SILVA, DANIEL LUIZ ROCHA PEREIRA, MURILO LUIZ ROCHA PEREIRA, ANTONIO AUGUSTO VULCAO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL BLOQUEADO NA ORIGEM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. INDEFERIMENTO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS MANTIDOS COM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO. CONSTRIÇÃO NÃO AFETADA PELO ACÓRDÃO. MEDIDA INCIDENTAL. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PREJUÍZO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. BEM GRAVADO DE ÔNUS. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de pedidos de reconsideração recebidos como agravos internos interpostos por Viasul Engenharia LTDA.(terceira interessada) e pela Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF em face de decisão

monocrática da relatora, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, declinou da competência para exame dos pedidos de substituição do bem imóvel bloqueado pelo juízo a quo em medida cautelar, e indeferiu o pedido alternativo de remessa imediata dos autos à origem, face à pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou a apelação;

2.

À luz do art. 932 do CPC, a admissibilidade do recurso, interposto por terceiro, impõe a demonstração de que a matéria examinada pelo juízo ad quem ensejou prejuízo ao recorrente, afetando direito passível de postulação judicial. Logo, deve haver um nexo de dependência entre a relação jurídica submetida a reexame e aquela defendida pelo terceiro, devendo, o interesse do interveniente possuir natureza jurídica, inadmitido o interesse meramente econômico;

3.

A tutela jurisdicional pretendida pelo terceiro não se amolda ao objeto da ação de improbidade, na medida em que dotada de caráter meramente econômico. É que a condenação ou a absolvição do polo passivo da lide, e o efetivo ressarcimento do prejuízo causado à fazenda pública são irrelevantes ao interesse da agravante, desde que lhe seja viabilizada a aquisição do imóvel constrito. Ausente o interesse jurídico do terceiro na relação discutida, não se justifica a intervenção pretendida nesta via recursal. Recurso não conhecido;

4.

A agravante pretende a reforma da decisão, defendendo (em aderência às razões do petitório veiculado pela Viasul Engenharia) a competência da relatora para apreciar seu pedido na medida em que o efeito emanado do acórdão, ao anular a sentença que indeferiu a inicial de improbidade, restabeleceu a indisponibilidade de bens afastada na origem; máxime diante da pendência de julgamento dos aclaratórios opostos sobre o acórdão, que inviabiliza a remessa dos autos ao primeiro grau.;

5.

O reconhecimento da competência da relatora para apreciar o pedido demanda apurar se a matéria discutida, no capítulo da sentença que determinou o desbloqueio dos bens constritos, foi, de fato, devolvida ao reexame pelo apelo; se teve seus efeitos suspensos pelo recurso; e se foi apreciada e reformada pelo acórdão. Tudo a concluir se o julgamento da apelação, efetivamente, alterou o estado de coisas anterior, que favorecia a ora agravante. Do contrário, a teor do art. 1013 do CPC, a matéria (tutela provisória) não terá sido devolvida à apreciação recursal, pelo que impassível de deliberação monocrática pelo relator;

6.

O conteúdo fático-jurídico dos autos revela que a sentença apelada não chegou a produzir efeitos no mundo jurídico, seja porque foi suspensa por força da apelação, ou seja porque foi anulada pelo acórdão. No prisma inverso, a decisão de constrição do patrimônio do agravante sempre prevaleceu, de modo que o julgamento do apelo não alterou o estado de coisas anterior sob o ponto de vista concreto.

7.

Em razão da impugnação recursal do ponto da interlocutória que deferiu a cautelar; por considerar este item meramente adjacente ao recebimento da inicial; sopesando, ainda, que a sentença não fundamentou o capítulo em que cassou a cautelar, o acórdão anulou o julgado sem lhe adentrar o mérito no tocante à tutela provisória. Portanto, além de a sentença não haver surtido efeitos concretos, não houve rediscussão da matéria pelo órgão fracionário revisor;

8.

Não remanescem razões que justifiquem a subsunção da espécie à disposição do inciso II do art. 133 do RITJPA, já que a constrição patrimonial em voga sempre foi corolário da decisão interlocutória, proferida na origem, cujo mérito não se submeteu à apreciação deste órgão fracionário;

9.

O pedido alternativo de remessa imediata dos autos à origem também não merece guarida, quer porque o interesse público deva prevalecer no processo, máxime quando a questão patrimonial privada sequer se vê contemplada na pretensão; quer porque não haja se falar em prejuízo da agravante, quando decidiu, por deliberação própria, celebrar negócio de compra de imóvel gravado de ônus;

10.

Posto isto, deve ser mantida a decisão agravada, seja face à incompetência para deliberação nesta instância; seja porquanto ausente o prejuízo da agravante, senão a mera consequência de atos deliberadamente tomados por vontade própria; ou seja porque o interesse público deve prevalecer sobre o privado, sobretudo sendo de ordem pública a discussão dos autos;

11.

Agravo interno do terceiro não conhecido. Agravo interno da ADESEF conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer do recurso da terceira interessada; conhecer e negar provimento ao agravo interno manejado pela
Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF
, para manter a decisão que declinou da competência para apreciar pedido de substituição de bem arrestado em medida cautelar deferida no primeiro grau; e que indeferiu pedido alternativo de remessa imediata dos autos à origem quando pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o apelo. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/05/2021 a 10/05/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
pedidos de reconsideração recebidos como
agravos internos
interpostos por
Viasul Engenharia LTDA.
(Id. 4455208) e pela
Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF

(Id. 4499731) em face de
decisão

monocrática
da relatora (Id. 4360939), que, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
declinou da competência
para exame dos pedidos (4316649/4316651) de substituição do bem imóvel bloqueado em medida cautelar pelo juízo
a quo
, e indeferiu
o pedido alternativo de remessa imediata dos autos à origem, face à pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou a apelação (Id. 4316365/4316636).

A Viasul Engenharia LTDA. formulou pedido de reconsideração da decisão interlocutória nos moldes a saber:

Refuta a lógica de que a apreciação do pedido, nesta instância, suprimiria a competência do juízo de primeiro grau; sustenta que o efeito emanado do acórdão, que, ao anular a sentença que indeferiu a inicial de improbidade, restabeleceu a indisponibilidade de bens afastada
na origem, autorizando a relatora ao exame dos pedidos; o que se maximiza diante da pendencia de julgamento dos embargos de declaração.

Anuncia que o requerimento não afeta o mérito da lide, sendo seu deferimento mera homologação de acordo, haja vista o consenso manifestado pelas partes. Deduz vir suportando prejuízo desde junho de 2020, na medida em que a transação comercial celebrada entre as agravantes se encontra parada em virtude do gravame do imóvel, sendo salutar o deferimento do pleito para a escrituração do bem em favor da construtora, possibilitando a continuidade do contrato.

Reitera o ponto específico de interesse, qual seja a liberação do gravame sobre o bem, lembrando que se dispõe a assumir todos os riscos e despesas, caso haja modificação da situação do imóvel no curso da lide. Pugna pela reconsideração da decisão, para deferir o pedido principal.

A ADESEF aderiu aos termos petitórios da Viasul Engenharia, consignando que o indeferimento do pedido pode lhe ocasionar grave prejuízo, na medida em que inviabiliza a celebração de negócio muito superior ao valor debatido, o que afronta o princípio da menor onerosidade do devedor, e que o empreendimento gera emprego e renda à comunidade.

Os pedidos foram recebidos como agravo interno em atenção à disposição do §2º do art. 1021 do CPC c/c artigos 289 e 290 do Regimento Interno deste Tribunal (Id. 4574681).

Manifestação do Ministério Público (Id. 4646214) devolvendo os autos para julgamento dos embargos de declaração opostos, e declinando de opinar sobre o pedido de substituição do bem, por reconhecer a competência do juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente

Pedido de ingresso na lide a admissibilidade recursal

A agravante Viasul Engenharia formulou, no Id. 4316650, pedido de ingresso na lide como terceiro interessado, cujo exame restou prejudicado face o conteúdo da decisão recorrida, que entendeu competente o juízo de origem para apreciar, tanto a intervenção de terceiro, quanto o pleito subsequente, de substituição da caução, dando azo ao agravo interno sob lume.

O pedido de intervenção de terceiros, formulado na fase de conhecimento do processo, encontra previsão nos arts. 119 e 120 do CPC, que, nos arts. 121 e 124, também classifica os intervenientes em assistente simples e assistente litisconsorcial. São as disposições citadas:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

Em razão da competência meramente revisional do órgão recursal, a lei processual não faz referência à intervenção de terceiro perante o Tribunal, exceto para fins de interposição de recurso, cuja admissibilidade depende da demonstração do impacto da decisão sobre direito próprio ou passível de postulação como substituto processual. É a dicção do Art. 996 do CPC, que transcrevo:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Note-se, ainda, que o rol de competência do relator, discriminado no art. 932 do CPC, não contempla a apreciação de pedido de ingresso na lide, o que remete o caso à disposição do parágrafo único do art. 996, supracitado.
In verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Em que pese o inciso XXXI do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal prever a competência do relator para “XXXI - admitir litisconsortes, assistentes, terceiros interessados e
amici curiae”
; da necessária interpretação sistemática com o código processual, ressoa a interrelação entre

ingresso na lide e a interposição de recurso, quando requerida perante o segundo grau.

Sendo assim, considerando a conjuntura dos autos e a previsão legal e normativa em apreço, a exemplo da jurisprudência corrente (a seguir citada), examino, a um só tempo, o pedido de ingresso na lide e a admissibilidade do recurso interposto pela Viasul Engenharia LTDA.

Vejamos:

À luz do art. 932 do CPC, a admissibilidade do recurso, interposto por terceiro impõe a demonstração de que a matéria examinada pelo juízo
ad quem
ensejou prejuízo ao recorrente, afetando direito passível de postulação judicial. Logo, deve haver um nexo de dependência entre a relação jurídica submetida a reexame e aquela defendida pelo terceiro.

Sobre o interesse a ser demonstrado, importante pontuar que deve possuir natureza jurídica, restando afastado o interesse meramente econômico ou social no resultado advindo da decisão.

Neste sentido, cito excerto de lição de Eugenio Eduardo Pimentel Moreira, extraído do artigo intitulado
A participação de terceiros em sede recursal,
publicado na revista virtual Âmbito Jurídico, no sítio eletrônico https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-participacao-de-terceiros-em-sede-recursal:

(....)

Dessa forma, é necessário fazer o juízo de admissibilidade, que se dá de forma bem similar aos recursos das partes, acrescentado com algumas peculiaridades que traz o artigo 499, parágrafo 1º do Código de Processo Civil (CPC), qual seja: “cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial”. Ou seja, o interesse de intervir surge exatamente com o nexo de interdependência entre relação jurídica titularizada pelo terceiro e aquela deduzida no processo.

(....)

Assim, o terceiro que pretende recorrer precisa demonstrar: (I) que haja sido estranho à relação processual como parte; (II) o interesse jurídico na causa; (III) e demonstre o prejuízo que a decisão acarretou a sua esfera de direito.

Vale ressaltar, que o interesse do terceiro não pode ser econômico, social ou moral e sim jurídico, como menciona o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DA CIDE, PIS E COFINS. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS – SINDICOM. APELAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. ART. 499 DO CPC. AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.I – O SINDICOM -Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – insurge-se contra decisão que não conheceu de sua apelação, por falta de interesse, interposta como terceiro prejudicado, em demanda na qual se discute a validade da CIDE e a cobrança de PIS e COFINS segundo a sistemática da Lei nº 9.718/98. II – Deve-se manter o acórdão a quo, pois exsurge a falta de interesse jurídico do sindicato recorrente na demanda, uma vez que há, na hipótese, mera repercussão econômica para as demais distribuidoras, que poderão postular a mesma desoneração em juízo.”

A exceção ao necessário interesse jurídico do interveniente/recorrente reside na hipótese de intervenção anômala, prevista na Lei nº 9469/97, que, em seu art. 5º, autoriza somente a fazenda pública a intervir em processos como terceira, fundada em interesse meramente patrimonial.
In verbis
:

Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.

Vide a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. MERO INTERESSE ECONÔMICO ALEGADO. Agravo de instrumento interposto de decisão que, nos autos da ação cognitiva, deferiu o ingresso de terceiro interessado como assistente simples. 1. Para o ingresso de terceiro como assistente simples nos autos, não basta a demonstração de interesse econômico, mas sim a demonstração de interesse jurídico. 2. Analisando-se o caso concreto, verifica-se que se preocupa o assistente simples em resguardar recursos financeiros que devem ser perquiridos em face do devedor, que será determinado com a resolução da demanda originária. 3. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 00551644720208190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIDE PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE JURÍDICO NÃO CONFIGURADO. TUTELA ANTECIPADA CASSADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. - Para que um terceiro possa intervir num feito, é preciso que ele demonstre o seu interesse jurídico no deslinde do feito, o que sói ocorrer quando uma relação jurídica em que o terceiro figure como sujeito passivo ou ativo possa ser afetada pela decisão a ser proferida no feito em que não é parte. - No caso, a ação subjacente possui natureza exclusivamente previdenciária, e tem como objetivo o reconhecimento de atividade especial, para fins de majoração do coeficiente de cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição. - Eventual constatação de agente nocivo no ambiente laboral do agravante poderá ter, como consequência, a condenação do réu a computar como especial o período de trabalho desenvolvido pelo segurado, trazendo repercussões de ordem patrimonial ao segurado. Não acarretará, por si só, qualquer modificação no enquadramento da empresa em faixas de risco previstas na legislação para fins tributários ou trabalhistas - Percebe-se, assim, que não se trata do interesse jurídico a que se refere o artigo 119 acima citado, pois nenhuma relação jurídica da empresa será direta (ou reflexamente) afetada pela sentença a ser proferida, considerados os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada - Agravo não provido. Tutela antecipada cassada. (TRF-3 - AI: 50074156020194030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 27/04/2020, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO - INTERESSE JURÍDICO - NÃO COMPROVAÇÃO. - Constatado que o Agravante, bem como as demais empresas que entraram na ação na qualidade de terceiro interessado, não sofreram os efeitos oriundos da decisão que concedeu os efeitos da tutela antecipada, não lhes é permitido ingressar nos autos na qualidade de terceiro interessado - Para os Agravantes (terceiros) terem interesse jurídico, devem demonstrar o nexo entre a relação jurídica de que é titular e a relação jurídica que se discute no processo, para que daí se vislumbre o interesse. (TJ-MG - AI: 10000160316212004 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2016, Data de Publicação: 16/12/2016).

Sendo assim, passo a perquirir o interesse jurídico da agravante na espécie:

Consoante o pedido formulado no Id. 4316649,
em 05/06/2016, as ora agravantes (Viasul Engenharia e ADESEF) firmaram Instrumento Particular de Permuta de Imóvel e Outras Avenças, por meio do qual foi negociado o bem gravado de ônus, nos autos deste processo (lote agrícola nº 01, matrícula 248, folha 248 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da capital); restando compromissada a outorga de escritura pública de compra e venda em favor da Viasul Engenharia no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação do projeto arquitetônico do empreendimento pela Prefeitura (Id. 4316649, p. 4).

A agravante expõe que o acórdão que julgou a apelação restabeleceu o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do negócio firmado, o que justifica a competência decisória, como ainda seu interesse na substituição do bem arrestado por seguro-fiança e, posteriormente, por outros imóveis sob a indicação do juízo, a teor do pedido formulado.

Examino.

A lide consiste em Ação de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão de irregularidades apontadas pela AGE na formalização e execução do Convênio nº 15/2011, celebrado entre a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer – SEEL e a Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF, litisconsortes passivas na demanda.

Na qualidade de Ação Civil Pública, a contenda contempla pretensão de apuração de autoria e materialidade de ilícitos, em violação aos princípios administrativos causando prejuízo ao erário público estadual. Logo, a prestação jurisdicional em voga se verte sobre a culpabilidade e punibilidade dos réus, e ao ressarcimento do quanto evadido indevidamente dos cofres fazendários, tendo como primado o interesse público.

O apelo versa sobre a nulidade da sentença que, em via de retratação espontânea, reviu o recebimento da inicial e determinou, por via de consequência, a liberação das constrições financeiras deliberadas na decisão retratada, que havia recebido a exordial.

A constrição patrimonial dos réus, neste cenário, figura como mera adjacência do interesse jurídico envolvido; precisamente, serve de cautela à garantia do resultado útil do processo, em caso de condenação definitiva.

Na medida em que pautado na finalização de negócio de compra e venda, celebrado com uma das corrés da ação, tendo um dos bens gravados de ônus como objeto, decerto o interesse da agravante espelha caráter meramente econômico, voltado ao desfazimento de efeito adjacente da demanda: o bloqueio patrimonial.

A tutela jurisdicional vislumbrada pela agravante afirma-se, portanto, indiferente ao interesse da sociedade, que busca a apuração da prática de atos contrários à ética e subtrativos do erário. Em termos simples: a condenação ou a absolvição do polo passivo da lide, e o efetivo ressarcimento do prejuízo causado à fazenda pública são irrelevantes ao interesse da agravante, desde que lhe seja viabilizada a aquisição do imóvel constrito.

Neste passo, ausente o interesse jurídico do terceiro na relação discutida, não se justifica a intervenção pretendida nesta via recursal.

Posto isto, não satisfeito o requisito estatuído do art. 932 do CPC,
deixo de conhecer
do recurso interposto pela Viasul Engenharia LTDA.

Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo interno interposto pela Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF,
conheço
do recurso e passo ao juízo de mérito da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de pedido de reconsideração recebido como
agravo interno
,

interposto em face de decisão interlocutória, que, nos autos da ação de improbidade administrativa,
deixou de apreciar o pedido principal e indeferiu o pleito alternativo
da requerente nos seguintes termos dispositivos:

De outra banda, permanecendo a desconstituição e reforma da sentença e, por conseguinte a constrição posta sobre os bens e ativos financeiros dos apelados, os autos terão caminho para a 1ª instância a fim de processamento e julgamento do feito, onde o presente pedido de substituição deve ser analisado, dando chance, inclusive, de interposição de recurso próprio pelas partes interessadas. Nessa senda, a apreciação antecipada do pleito, configuraria supressão de instância e poderia ensejar futuros prejuízos à própria Requerente.

Desse modo, deixo de fazer juízo meritório do pleito em questão, ressaltando que, quanto ao pedido alternativo de envio imediato dos autos à origem mostra-se inviável, justamente, pela pendência de julgamento de embargos de declaração.

A agravante pretende a reforma da decisão, defendendo (em aderência às razões do petitório veiculado pela Viasul Engenharia) a competência da relatora para apreciar seu pedido na medida em que o efeito emanado do acórdão, ao anular a sentença que indeferiu a inicial de improbidade, restabeleceu a indisponibilidade de bens afastada na origem; máxime diante da pendencia de julgamento dos aclaratórios opostos sobre o acórdão, que inviabiliza a remessa dos autos ao primeiro grau.

Pois bem.

O pleito discutido visa à substituição do bem arrestado mediante tutela cautelar de evidência deferida pelo juízo
a quo.

Acerca da apreciação de pedido de tutela provisória pelo relator, o inciso II do art. 932 do CPC atribui competência diante de pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(....)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

No mesmo sentido, o inciso III do art. 113 do Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

(....)

III - apreciar as medidas urgentes nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal, salvo se houver sido arguido seu impedimento ou suspeição;

No caso, a apelação não veiculou pedido de tutela provisória, tampouco o feito em exame é de origem do Tribunal. Portanto, inexiste previsão legal específica da competência defendida no agravo.

Não obstante isto, o inciso I do art. 133 do RITJPA versa sobre “resolver as questões incidentes”. Neste ponto, sendo o conceito indeterminado, afigura-se possível a exegese do caso concreto para verificar se a pretensão se amolda à brecha vasada na norma regimental, sem violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Segue o texto da norma:

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

II - resolver as questões incidentes, cuja decisão não competir ao Tribunal por algum dos seus órgãos;

Assim, importa inferir se a matéria discutida, no capítulo da sentença que determinou o desbloqueio dos bens constritos, foi, de fato, devolvida ao reexame pelo apelo; se teve seus efeitos suspensos pelo recurso; e se foi apreciada e reformada pelo acórdão. Tudo a concluir se o julgamento da apelação, efetivamente, alterou o estado de coisas anterior, que favorecia a ora agravante.

Do contrário, a teor do art. 1013 do CPC, a matéria (tutela provisória) não terá sido devolvida à apreciação recursal, pelo que impassível de deliberação monocrática pelo relator.

À guisa disto, releva contextualizar a lide, em especial a matéria do recurso e seus desdobramentos no reexame deste colegiado:

A ACP foi aforada em 03/02/2014, e proposta em face de Marcos Vinícius Eiró do Nascimento, José Roberto Pinheiro Charone Júnior, Saulo Marcelo Lima Aflalo, Antônio Augusto Vulcão Gama, Andreza Pereira Santa Brígida Pampolha, Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira, Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física (ADESEF), Luiz Haroldo de Melo e Silva, DIEX Construções e Engenharia Ltda, Daniel Luiz Rocha Pereira e Murilo Luiz Rocha Pereira.

Em decisão datada de 17/03/2015 (Id. 4316393), o juízo de primeiro grau recebeu a inicial e decretou a indisponibilidade de bens e de ativos financeiros dos requeridos
(
exceto em relação a Antônio Augusto Vulcão Gama), até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o que resultou no bloqueio da matrícula do imóvel em questão.

Segue o dispositivo da decisão:

(....)

53. Do exposto, RECEBO A INICIAL em relação a SAULO MARCELO LIMA AFLALO, ANDREZA PEREIRA SANTA BRÍGIDA PAMPOLHA, GISELE ANGÉLICA RIBEIRO DE SIQUEIRA, ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ADESEF), LUIZ HAROLDO DE MELO E SILVA, DIEX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DANIEL LUIZ ROCHA PEREIRA E MURILO LUIZ ROCHA PEREIRA.

54. Deixo de receber a inicial tão somente em relação ao réu Antônio Augusto Vulcão Gama.

55. DEFIRO a medida liminar requerida nestes autos para assegurar integral ressarcimento do dano, no do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos seguintes termos:

i) Decreto o bloqueio de valores financeiros encontrados em nome dos requeridos, à exceção de Antônio Augusto Vulcão Gama, até o limite de do dano apontado, em contas bancárias, através do sistema BacenJud;

ii) Determino a indisponibilidade dos bens imóveis, ou direitos a eles referidos, dos requeridos, à exceção de Antônio Augusto Vulcão Gama, através do sistema de indisponibilidade de bens (https://www.indisponibilidade.org.br);

iii) Determino a inscrição de restrição judicial para a alienação de veículos por ventura encontrados em nome dos requeridos, à exceção de Antônio Augusto Vulcão Gama, medida a ser efetivada através do sistema Renajud.

56. Caso as medidas acima se mostrem insuficientes à garantia do ressarcimento do Erário, fica desde já determina a quebra do sigilo fiscal dos requeridos, à exceção de Antônio Augusto Vulcão Gama, obtendo-se e juntando-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda de cada um dos requeridos, através do Infojud, caso em que o acesso aos autos ficará restrito às partes e seus procuradores;

57. Serve cópia da presente como mandado de citação e intimação dos seguintes requeridos, para que apresentem manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º, da Lei 8.429/92 e do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional:

i) MARCOS VINÍCIUS EIRÓ DO NASCIMENTO, com endereço na Tv. Almirante Wandenkolk, 266, Umarizal, CEP 66.055-030, (17ª ÁREA)

ii) JOSÉ ROBERTO PINHEIRO CHARONE JÚNIOR, com endereço na Av. Senador Lemos, Ed. Village Executive, 433, apto. 901, Umarizal, CEP 66-050-000) (17ª ÁREA)

58. Ficam os réus SAULO MARCELO LIMA AFLALO, ANDREZA PEREIRA SANTA BRÍGIDA e GISELE ANGÉLICA RIBEIRO DE SIQUEIRA intimados a apresentarem contestação, no prazo de quinze dias.

59. Serve cópia da presente como mandado de intimação aos seguintes réus para que apresentem contestação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 17, §9º, da Lei 8.429/92 e do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional:

i) ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FISÍCAADESEF, sito à Avenida João Paulo II, nº 817, bairro do Marco, CEP: 66.095-490 (7ª ÁREA);

ii) LUIZ HAROLDO DE MELO E SILVA, sito à Estrada do Icuí Guajará, nº 100, feira do 40 Horas, bairro do Coqueiro, CEP: 67.125-000, cidade de Ananindeua-PA (10ª ÁREA);

iii) DIEX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-EPP, esta a ser intimada através de seus sócios DANIEL LUIZA ROCHA PEREIRA e MURILO LUIZ ROCHA PEREIRA (5ª ÁREA);

iv) DANIEL LUIZA ROCHA PEREIRA, sito na Travessa Quatorze de Março, nº 1427, apto. 1202, bairro de Nazaré, CEP: 66.055-490, nesta cidade (5ª ÁREA);

v) MURILO LUIZ ROCHA PEREIRA, sito à Travessa Quatorze de Março, nº 1427, apto, bairro de Nazaré, CEP: 66.055-490, nesta cidade (5ª ÁREA);

Em face da interlocutória, foram manejados agravos de instrumento por Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira (Id. 4316540), Andreza Pereira Santa Brígida Pampolha (Id. 4316541), Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF e seu presidente, Luiz Haroldo de Melo e Silva (Id. 4316542). A primeira agravante impugnou todos os pontos da decisão; enquanto os demais insurgiram-se apenas quanto à tutela cautelar. Saulo Marcelo Lima Aflalo opôs embargos de declaração com efeito modificativo (Id. 4316398).

Marcos Vinícius Eiró do Nascimento, José Roberto Pinheiro Charone Junior, DIEX Construções e Engenharia LTDA, Daniel Luiz Rocha Pereira e Murilo Luiz Rocha Pereira não recorreram da decisão.

Não obstante isto, em 30/04/2015, o juízo proferiu sentença em sentido contrário, rejeitando a inicial, determinando a retirada de todas as restrições patrimoniais e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 4316544).

O Ministério Público apelou, em 18/05/2015, pugnando pela reforma integral da sentença (Id. 4316556),
sendo o recurso recebido no duplo efeito
(Id. 431656559).

Na sessão ordinária datada de 12/11/2018, a 1ª turma de Direito Público, sob meu voto condutor, deu parcial provimento à apelação, para confirmar a rejeição da petição inicial apenas em relação a José Roberto Pinheiro Charone Júnior, e anular a sentença em relação aos demais réus, restabelecendo os efeitos da decisão anterior, que recebeu a inicial e determinou o bloqueio patrimonial.

Ainda, em virtude de que os agravos de instrumento interpostos resultaram extintos sem resolução do mérito pelo advento da sentença. Face à sua anulação, com a consequente revitalização da decisão agravável, devolvi o prazo recursal próprio em favor dos então agravantes, tendo como termo inicial a publicação do julgado. Dentre eles, a ora recorrente.

Transcrevo o excerto de interesse, para melhor espelhamento do
decisum:

Posto isto, declaro
nula a sentença
em relação aos apelados
Andreza Pereira Santa Brígida Pampolha, Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF, Luiz Haroldo de Melo e Silva, Saulo Marcelo Lima Aflalo, DIEX Construções e Engenharia LTDA, Daniel Luiz Rocha Pereira e Murilo Luiz Rocha Pereira.
Devem, portanto, ser restabelecidos os efeitos da decisão interlocutória que recebeu a exordial e determinou as contrições patrimoniais, em face destes réus. Tudo porquanto inválida a retratação consubstanciada na sentença apelada.

Por via de consequência, resta prejudicado o exame das preliminares suscitadas em contrarrazões.

Consigno, por fim, que os agravos de instrumento, que impugnaram tão somente as constrições financeiras deferidas naquela primeira decisão (processo nº 0003027-05.2015.814.0000 – Andreza Pereira Santabrígida Pampolha; processo nº 0003238-41.2015.814.0000 – Luiz Haroldo de Melo e Silva;

processo nº 0003218-50.2015.814.0000 – ADESEF) já foram monocraticamente julgados prejudicados em função da sentença superveniente, em decisões que proferi, respectivamente, em 28/05/2015 e 17/06/2015 (dois últimos).

Desta sorte, não tendo sido examinado o mérito dos agravos de instrumento citados; e, com a revitalização da decisão então agravada, instaurada nesta ocasião, para evitar prejuízo ao direito de defesa dos réus, deverá lhes ser devolvido o prazo para recorrer, tendo como termo inicial a publicação deste julgamento.

Com estas considerações,
acolho a preliminar.

À vista do exposto, cito os seguintes vetores relevantes:

1.

A decisão que recebeu a inicial e deferiu a tutela cautelar, em desfavor da ora agravante, foi desafiada por agravo de instrumento pela ora recorrente;

2.

A sentença que sobreveio à interlocutória teve seus efeitos suspensos pelo apelo interposto pelo
parquet
e recebido no duplo efeito
;

3.

O acórdão que anulou a sentença restabeleceu os efeitos da interlocutória, com reabertura do prazo recursal próprio.

Assim, diante do panorama dos autos, depreende-se que a sentença apelada não chegou a produzir efeitos no mundo jurídico, seja porque foi suspensa por força da apelação, ou seja porque foi anulada pelo acórdão. No prisma inverso, a decisão de constrição do patrimônio do agravante sempre prevaleceu, de modo que o julgamento do apelo não alterou o estado de coisas anterior sob o ponto de vista concreto. Tanto foi assim, que se sucedeu a renovação do prazo para impugnação da interlocutória.

Demais disso, em razão da impugnação recursal do ponto da interlocutória que deferiu a cautelar, por considerar este item meramente adjacente ao recebimento da inicial, sopesando, ainda, que a sentença não fundamentou o capítulo em que cassou a cautelar, o acórdão anulou o julgado sem lhe adentrar o mérito no tocante à tutela provisória. Portanto, além de a sentença não haver surtido efeitos concretos, não houve rediscussão da matéria pelo órgão fracionário revisor.

Dito isto, não remanescem razões que justifiquem a subsunção da espécie à disposição do inciso II do art. 133 do RITJPA, já que a constrição patrimonial em voga sempre foi corolário da decisão interlocutória, proferida na origem, cujo mérito não se submeteu à apreciação deste órgão fracionário.

Sobre a arguição recursal de que o pedido consiste em proposta de acordo, já que assentida a pretensão pelo Ministério Público (o que atrairia a competência homologatória de acordo do relator – art. 133, XXXIII/RITJPA), importa lembrar que, a teor da alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC, a homologação da transação põe fim à lide, extinguindo a demanda com resolução de mérito no ponto conciliado. Entretanto, o tema em relevo sequer envolve o mérito da demanda.

Ainda, preceitua o art. 127 da CF/88 que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, dos direitos sociais e individuais indisponíveis, donde se extrai o princípio da indisponibilidade na atuação do
parquet,
exceto sob expressa previsão legal
.
Portanto, sendo a ACP voltada à proteção do patrimônio público, impassível de transação, sobretudo de ordem patrimonial.

Por fim, o pedido alternativo de remessa imediata dos autos à origem também não merece guarida, seja porque o interesse público deve prevalecer no processo, máxime quando a questão patrimonial privada sequer se vê contemplada na pretensão; seja porque não há se falar em prejuízo da agravante.

Além de tudo o quanto exposto, vale consignar que, a bem da verdade, o pedido discutido sonoriza acentuada subversão de valores. Isto porque busca a chancela do Judiciário para validar negócio jurídico ilícito e, portanto, nulo.

A promessa de compra e venda de bem gravado de ônus inquina de vício o negócio. Nesta pisada, pretender que o Judiciário sane vício, cuja gênese reside em desobediência à própria ordem judicial, contempla pretensão avessa à boa-fé processual, à cooperação e ao decoro, princípios de larga envergadura, que urgem por respeito.

Assim, o prejuízo de que reclama a agravante consiste em mera consequência da própria conduta, cujos resultados eram previsíveis, sendo que a modificação do estado do imóvel estava fora de seu controle. Portanto, alegar suportar dano, transferindo a responsabilidade ao Judiciário, reflete lógica obtusa e divorciada do bom senso.

A seguir, ilustro a marcha processual do feito, desde a oposição de três embargos de declaração, em face de acórdão extenso, que julgou recurso complexo, interposto em ação civil pública, proposta em face de dez réus, envolvendo prejuízo ao erário na ordem de aproximadamente um milhão de reais.

Vide:

Opostos embargos de declaração por três apelados (Saulo Aflalo, Gisele Siqueira e Marcos Eiró), tendo o Ministério Público apresentado contrarrazões em 14/3/2019 (Id. 4316641).

Em 18/10/2019, o apelado José Roberto Pinheiro Charone Júnior requereu o desbloqueio de seus bens, o que foi deferido em 29/10/2019, ante o trânsito em julgado da sentença em face do requerente (Id. 4316649).

Em 18/8/2020, a Viasul Engenharia apresentou o pedido em discussão (Id. 4316650). Ato contínuo, em 31/8/2020, a ora agravante, ADESEF, manifestou aderência ao requerimento (Id. 4316651). Instado a se manifestar, em 27/10/2020, o Ministério Público mostrou-se favorável ao pedido (Id. 4316652).

Em 16/11/2020, proferi a decisão agravada.

Os autos foram encaminhados à digitalização em 20/11/2020 (Id. 4316654).

Os pedidos de reconsideração foram formulados, respectivamente, em 2/2/2021 e em 9/2/2021; tendo sido proferida a decisão de conversão em agravo interno em 2/3/2021, com manifestação do
parquet
no dia 8/3/2021.

Consoante se extrai dos fatos e atos encadeados, levando em conta as peculiaridades do processo, não há se falar em mora no julgamento dos embargos de declaração. Nada que não se deva aos subsequentes pedidos da agravante, os quais, inclusive, deram azo ao presente julgado, pautado para julgamento em menos de dois meses do processamento do recurso.

Posto isto, deve ser mantida a decisão agravada, seja face à incompetência para deliberação nesta instância; seja porquanto ausente o prejuízo da agravante, senão a mera consequência de atos deliberadamente tomados por vontade própria; ou seja porque o interesse público deve prevalecer sobre o privado, sobretudo sendo de ordem pública a discussão dos autos.

Pelo exposto,
deixo de conhecer
do recurso da terceira interessada;
conheço e nego provimento
ao agravo interno manejado pela
Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF
, para
manter a decisão
que declinou da competência para apreciar pedido de substituição de bem arrestado em medida cautelar deferida no primeiro grau; e que indeferiu pedido alternativo de remessa imediata dos autos à origem quando pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o apelo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2021